Tribunal: TJSP
Processo: 1022366-16.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente de trânsito, no curso de transporte de passageira em ônibus - Responsabilidade civil contratual - A empresa de transporte responde por danos sofridos pelos passageiros que transporta - A empresa corré VIP causou o acidente ocorrido - Legitimidade passiva configurada - Denunciação da lide às seguradoras - Responsabilidade no limite segurado - No contrato de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente de trânsito, no curso de transporte de passageira em ônibus - Responsabilidade civil contratual - A empresa de transporte responde por danos sofridos pelos passageiros que transporta - A empresa corré VIP causou o acidente ocorrido - Legitimidade passiva configurada - Denunciação da lide às seguradoras - Responsabilidade no limite segurado - No contrato de transporte, o transportador se obriga, mediante retribuição, a transportar incólume a pessoa até o seu destino - A responsabilidade é de natureza objetiva - Suficientemente comprovada a condição de passageira da autora, a ocorrência do acidente e o seu nexo de causalidade com os danos alegados pela autora, possível a reparação por danos morais - Inexistência de excludentes de responsabilidade - Danos morais configurados - Montante indenizatório de R$ 20.000,00 que não merece majoração ou redução, estando em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Quantia a ser corrigida pela tabela prática do TJ/SP a contar do arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% a.m desde a citação - Súmula 362 do STJ e art. 405 do Código Civil - Danos estéticos configurados - Laudo pericial que apontou ter a autora perdido um dente - Todavia, o MM. Juízo "a quo" já fixou os danos morais, em valor proporcional, já englobando os danos estéticos - Danos materiais - Laudo pericial que confirmou a necessidade de confecção de coroa protética no valor estimado de R$ 1.000,00 - Juros de mora a partir da citação e correção monetária que devem ser fixados a partir do laudo pericial - Lide secundária - Pagamento de indenização - Cabimento, contudo dentro do limite da apólice - Fixação de honorários na lide secundária em desfavor das denunciadas - Denunciações da lide aceitas, sem resistência - Descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência - Recurso da corré VIP não provido e os demais recursos parcialmente providos.